Tribunal: STJ
Processo: 0042969-12.2010.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1567271 - DF
(2014/0253990-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
CPC/15.
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
E/OU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo, para seu conhecimento, a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do
).
CPC/15
2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo
julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
3. O acórdão embargado solucionou todas as questões deduzidas no
processo sem incorrer no vício de omissão ao concluir pela ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Documento eletrônico VDA56732962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6717ca20-27fd-4956-a524-70aba5146053

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6717ca20-27fd-4956-a524-70aba5146053

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1567271 - DF
(2014/0253990-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
CPC/15.
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
E/OU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo, para seu conhecimento, a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do
).
CPC/15
2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo
julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
3. O acórdão embargado solucionou todas as questões deduzidas no
processo sem incorrer no vício de omissão ao concluir pela ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO
PLANALTO LTDA. (VIPLAN) contra acórdão da Segunda Seção desta Corte Superior,
de minha relatoria, a seguir ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56453088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4303b1aa-d536-4468-b484-96b6aa0bfa72

1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos manejados, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas quanto às cláusulas contratuais que regem o
direito ao recebimento do prêmio do seguro.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 579)

Sustentou, em suma, omissão acerca da questão sobre a cláusula limitativa
do pagamento do seguro contratato, insistindo na possibilidade de conhecimento dos
embargos de divergência, por se tratar de questões praticamente idênticas (e-STJ, fls.
590-594).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 597-602).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
CPC/15,
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
VIPLAN apontou omissão no julgado em relação ao exame da similitude
jurídica entre o acórdão da Quarta Turma e o paradigma indicado, pois, em seu
entendimento, do ponto de vista fático, versam sobre
(e-STJ,
questões quase idênticas
fl. 590), autorizando o conhecimento de seus embargos de divergência.
No presente caso, como constou do aresto embargado, não se conheceu
dos embargos de divergência por ausência de similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
Confira-se:

Com efeito, o acórdão da Quarta Turma tratou da inviabilidade do
pagamento do seguro em razão de constar sobre o veículo segurado
restrições de cunho judicial e administrativo, situação contrária à
cláusula contratual firmada entre as partes que previa a exclusão do
direito à indenização no caso de o veículo segurado não estar livre de
dívidas, penhoras, ônus, gravames ou constatações de qualquer
natureza.
Documento eletrônico VDA56453088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4303b1aa-d536-4468-b484-96b6aa0bfa72

Nesse sentido, o acórdão embargado manteve as conclusões das
instâncias ordinárias inalteradas, que decidiram com base no contexto
fático probatório dos autos e na análise das cláusulas contratuais:
'O Juiz de Direito julgou improcedente o pedido, observando que (e-
STJ, fl. 199): "A cláusula 11, item 'm', das cláusulas gerais do seguro
contratado pelas partes exclui a hipótese de indenização no caso
mencionado pela autora, conforme fls. 124-126, tal como defendido a
fls. 96. Constam várias restrições, como mencionado na petição inicial
a fls. 4 e provado a fls. 111-112. Mesmo que as restrições sejam,
anteriores a contratação, a ré não é obrigada a pagar à indenização,
visto que tais restrições poderiam cair no curso da cobertura. Embora
se possa tratar de relação de consumo, a autora não provou, com a
inicial, que as cláusulas gerais apresentadas pela requerida são
diferentes das entabuladas no momento da contratação. Conforme fls.
16-35, sequer instruiu a inicial com cópia das cláusulas gerais que lhes
foram entregues. Deve prevalecer as apresentadas pela ré (e-STJ, fl.
425 – destaques no original)'.
O acórdão paradigma, por sua vez, examinou contexto relacionado à
abusividade de cláusula securitária na perspectiva de restrição de
natureza exclusivamente financeira, decorrente de alienação fiduciária.
(e-STJ, fl. 582)

Como se vê, os acórdãos não tratam da mesma hipótese fática.
Repise-se, no aresto da Quarta Turma, a exclusão do pagamento do seguro
se deu com fundamento na restrição contratual referente a existência de dívidas,
penhoras, ônus e gravames de natureza judicial ou administrativa.
Já no paradima indicado, houve o reconhecimento de abusividade de
cláusula excludente da indenização securitária por restrição de natureza
exclusivamente financeira, decorrente de alienação fiduciária.
São situações distintas, portanto.
Dessa forma, observa-se que a alegada omissão refere-se ao rejulgamento
do feito, inviável nessa seara que se destina apenas ao esclarecimento do julgado, nas
hipóteses do art. 1.022, do CPC.
A propósito, confiram-se:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência por ausência de demonstração de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos comparados - pelas razões já
exaustivamente explicitadas nas decisões anteriores -, não há como
Documento eletrônico VDA56453088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4303b1aa-d536-4468-b484-96b6aa0bfa72

se adentrar no exame do mérito da controvérsia suscitada, o que não
caracteriza omissão, mas óbice intransponível à renovação da
discussão meritória.
2. Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - não se prestam a simples
rejulgamento do recurso especial ou do respectivo agravo, para
correção de eventual equívoco do acórdão embargado - ainda
que se trate de matéria de ordem pública -, como se a Corte
Especial funcionasse como instância revisora ordinária dos
demais órgãos jurisdicionais internos, o que, como se sabe, não
é o seu papel.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos
, relatora
EREsp n. 1.866.072/SP
Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
DJe de

22/2/2022,
2/3/2022 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
NÃO
SUPERADOS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE
OFENSA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou retificar eventual erro material existentes no julgado.
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento
a respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados
os requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela
interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é
aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do
julgado, tornando difícil sua exata interpretação.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de
competência do STF, tampouco para prequestionar dispositivos e/ou
princípios constitucionais, sob pena de violar a rígida distribuição de
competência recursal disposta na Carta Magna.
6. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o
reexame de matéria apreciada.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.013.144/SC
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, j.
DJe de

5/4/2022,
11/4/2022
– sem destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do
art. 1.022
CPC/15.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA56453088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4303b1aa-d536-4468-b484-96b6aa0bfa72

É o voto.

Documento eletrônico VDA56453088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4303b1aa-d536-4468-b484-96b6aa0bfa72

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.567.271 / DF
Número Registro: 2014/0253990-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00429691220108070001 191089420108070001 2010011042964 429691220108070001 4296942010
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
TERMO
Documento eletrônico VDA56706449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: f626f192-14b9-49f4-bb91-26a7c4783b0a

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: f626f192-14b9-49f4-bb91-26a7c4783b0a